Tribunal: TJPA
Processo: 0019438-71.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N°
0019438-71.2016.8.14.0006
COMARCA ANANINDEUA
APELANTE
: Ednor de Barros Monteiro

APELADA:
Justiça Pública
Procuradora de Justiça: DRa. Ana Tereza Do Socorro Da Silva Abucater
RELATOR(A) : DES
A
. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, UMA VEZ QUE É SEDIMENTADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS O ENTENDIMENTO DO ENUNCIADO SUMULAR N° 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Ednor de Barros Monteiro,
através da Defensoria Pública contra a r. sentença (28.02.2018, fls.75/78) que o condenou como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2°, I e II, do CPB, a pena de
cinco (5) anos e quatro (4) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de treze (13) dias-multa.

Narra a peça acusatória (recebida em 07.11.2016, fls.06), em síntese, que no dia 16 de outubro de 2016, por volta das 16h20min, o apelante, na companhia de dois indivíduos, portando uma arma de fogo, adentrou no estabelecimento Big Ben e após abordarem a vítima Tatiana exigiram que lhes entregasse quatro (4)
tablets,
tentando empreender fuga em seguida, contudo fora detido por populares sendo impedido de fugir.

Foi denunciado e condenado por roubo qualificado praticado em concurso de pessoas e uso de arma.

Inconformado com a decisão condenatório interpôs recurso de apelação, a fim de que seja considerada a atenuante de confissão (art. 65, III, ¿d¿), com redução da pena na segunda fase aquém do mínimo legal, afirmando que o entendimento da Súmula 231 do STJ afronta os direitos constitucionais da individualização da pena, da legalidade e da dignidade da pessoa humana.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. no mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito de a atenuante de confissão conduza a pena abaixo do mínimo legal deve ser rechaçada.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que é sedimentado nos
Tribunais pátrios o entendimento do Enunciado Sumular n° 231 do Superior Tribunal de Justiça, portanto,
in casu,
é incabível a redução da pena pelo reconhecimento da atenuante de confissão em favor do apelante.

À Fl 77 dos autos observo que o magistrado aplicou a sanção-inicial em seu patamar mínimo e apesar de reconhecer a atenuante da confissão, não a reduziu por respeito a já citada sumula.

Esta 1ª Turma de Direito Penal comunga do mesmo entendimento Sumular, razão pela qual conhece do apelo e nega provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Belém, 07 de fevereiro de 2020

Desa. Maria Edwiges de Miranda - Lobato